Tribunal: TJDFT
Processo: 0728596-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728596-83.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KASSIUS SEBASTIAN MARTINS GUIMARÃES AGRAVADOS: BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Conhecimento proposta pelo agravante contra os agravados, na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu em parte o pedido de tutela de urgência para determinar que o segundo agravado (Banco Bradesco Financiamentos S.A.) procedesse à readequação das parcelas de empréstimos consignados à margem consignável. Indeferiu o pedido de tutela de urgência em relação ao primeiro agravado (BRB Crédito, Financiamento e Investimento S.A), pois os empréstimos consignados mais recentes foram firmados com o segundo agravado. Na mesma decisão agravada, o Juízo de Primeiro Grau determinou ao segundo agravado se abster – enquanto perdurarem os efeitos da tutela provisória deferida – de incluir o nome do agravante nos cadastros de inadimplentes em relação à quantia readequada das parcelas dos contratos. O agravante relata que, nos autos do processo originário, objetiva a redução dos descontos dos empréstimos consignados em folha de pagamento superiores a 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida. Informa ser servidor público federal da Câmara dos Deputados. Afirma perceber, como remuneração bruta, R$ 29.888,67 (vinte e nove mil, oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta e sete centavos), abatidos os adicionais de “auxilio alimentação” e periculosidade, nos termos do art. 6o, IX, XI e XII, do Decreto n. 8.690/2016. Relata que, em razão dos descontos obrigatórios (imposto de renda, seguridade social e pensão alimentícia III) previstos no artigo 3o, do Decreto n. 8.690/2016, sua remuneração líquida é R$ 18.137,83 (dezoito mil, cento e trinta e sete reais e oitenta e três centavos). Aduz que, nos termos do art. 1o, §1o da Lei n. 10.820/2003; art. 5o, do Decreto n. 8.690/2016 e art. 45, da Lei n. 8.112/90, os descontos decorrentes de mútuos concedidos a servidores públicos federais mediante desconto em folha de pagamento devem observar o limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do mutuário, subtraídos os descontos compulsórios. Informa que 30% (trinta por cento) de sua remuneração, abatidos os descontos obrigatórios, corresponde a R$ 5.441,35 (cinco mil, quatrocentos e quarenta e um reais e trinta e cinco centavos). Afirma que os descontos das parcelas dos empréstimos consignados totalizam R$ 8.906,60 (oito mil, novecentos e seis reais e sessenta centavos). Ressalta que os empréstimos consignados da Caixa Econômica Federal foram realizados no ano de 2016, quando havia margem suficiente para consignação na folha de pagamento. Informa que o limite foi excedido após a tomada de novos empréstimos consignados com os agravados, nos anos seguintes. Depreende que o Juízo de Primeiro Grau entendeu que os empréstimos consignados e descontos obrigatórios não podem ultrapassar o limite de 70% (setenta por cento) de sua remuneração. Alega que, diversamente do que afirmou o Juízo de Primeiro Grau, os empréstimos consignados em comento comprometem 50% (cinquenta por cento) de sua remuneração, enquanto a legislação permite a averbação de, no máximo, 30% (trinta por cento). Afirma que a situação é insustentável, por não conseguir fazer frente às suas necessidades mais básicas. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, requer o provimento recursal para que: 1) seja reformada a decisão agravada, determinando aos agravados a readequação proporcional dos empréstimos consignados, para que as respectivas parcelas respeitem sua margem consignável, no valor de R$ 5.441,35 (cinco mil, quatrocentos e quarenta e um reais e trinta e cinco centavos); 2) seja deferida a não inclusão do ora agravante pelas dívidas em comento nos cadastros restritivos de crédito. Preparo regular (ID 18535184). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, o agravante não preenche os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo requerido. A controvérsia cinge-se à análise da possibilidade de limitação dos descontos realizados em folha de pagamento do agravante decorrentes de empréstimos consignados, ao percentual de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos brutos. Destaco, inicialmente, que os serviços de crédito e financiamento estão submetidos à proteção específica do sistema de defesa do consumidor, por expressa previsão do art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e conforme a Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O Código de Defesa do Consumidor traz normas de ordem pública e interesse social (art. 1o) – que não podem ser afastadas por vontade das partes –, e visa não somente garantir os direitos básicos dos consumidores, mas também coibir, eficientemente, os abusos praticados no mercado de consumo (art. 4o, IV). As cláusulas contratuais, em linhas gerais, devem guardar estrita observância ao dever de transparência e estar em conformidade com a boa-fé objetiva e o equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores, (art. 4°, III, do CDC). Ao celebrar contratos de empréstimo, seja qual for sua natureza, as instituições financeiras têm o dever de informar, avaliar riscos e exercer, em parceria com os seus clientes, a gestão responsável e eficaz do crédito. Sobre a legislação de proteção ao consumidor, observa-se que não prevalece a alegada imperatividade da força obrigatória dos acordos, dada a relevância da boa-fé objetiva e da função social dos contratos. O desconto em folha de pagamento, ou empréstimo consignado, beneficia o mutuário por oferecer condições mais vantajosas, como prazos mais longos e juros reduzidos, além de conferir ao mutuante maior segurança para o adimplemento da obrigação. Essa é a forma de contratação que possui limites claros (em regra, até 30% dos rendimentos do correntista) nos descontos a serem efetuados, haja vista a existência de legislação específica. O agravante é servidor público da Câmara dos Deputados. Nos termos do art. 45, §§1° e 2°, da Lei n. 8.112/1990, mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento em favor de terceiros, a critério da administração e com reposição de custos, na forma definida em regulamento. No âmbito da Câmara dos Deputados, conforme consta na decisão agravada, a norma que regulamenta o art. 45, da Lei n. 8.112/1990 e dispõe sobre as consignações em folha de pagamento é o Ato n. 182, de 2017, da Mesa da Câmara dos Deputados. O art. 2°, VIII, do supramencionado ato prevê como margem consignável o valor pecuniário equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) da base de cálculo, sendo 5% (cinco por cento) reservados exclusivamente para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado ou utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito consignado. O art. 2°, VII, do Ato da Mesa da Câmara dos Deputados n. 182, de 2017 dispõe sobre a base de cálculo: VII - base de cálculo: subsídios, remuneração, proventos ou pensão, excluídos os valores percebidos a título de: a) diárias; b) ajuda de custo; c) indenizações; d) salário-família; e) décimo terceiro salário; f) auxílio-natalidade; g) auxílio-funeral; h) adicional de férias; i) adicional pela prestação de serviço extraordinário; j) adicional noturno; k) adicional de insalubridade, periculosidade ou de atividades penosas; e I) outro auxílio ou adicional de caráter indenizatório. Em atenção ao contracheque do mês de julho[1] acostado aos autos do processo originário e utilizado como parâmetro na decisão agravada, observa-se que a base de cálculo (remuneração bruta do agravante excluídos os valores percebidos a título de auxílio alimentação e adicional de periculosidade) corresponde a R$ 29.888,67 (vinte e nove mil, oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta e sete centavos). O percentual de 30% (trinta por cento) da base de cálculo – margem consignável – corresponde à quantia de R$ 8.966,60 (oito mil, novecentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos). A soma dos empréstimos consignados em folha de pagamento do agravante corresponde a R$ 8.906,60 (oito mil, novecentos e seis reais e sessenta centavos), quantia inferior, portanto, à margem consignável. O Juízo de Primeiro Grau observou que, nos termos do art. 5o, §1o do Ato da Mesa da Câmara dos Deputados n. 182, de 2017, “Não será permitido o desconto de novas consignações facultativas quando a soma dessas consignações com as compulsórias exceder a 70% (setenta por cento) da base de cálculo.” Este valor (70% – setenta por cento – da base de cálculo), no mês de julho, correspondeu a R$ 20.922,06 (vinte mil, novecentos e vinte e dois reais e seis centavos). As consignações compulsórias no referido mês corresponderam a R$ 12.407,13 (doze mil, quatrocentos e sete reais e treze centavos), enquanto as facultativas corresponderam a R$ 9.596,60 (nove mil, quinhentos e noventa e seis reais e sessenta centavos). Somadas, corresponderam a R$ 22.003,73 (vinte e dois mil, três reais e setenta e três centavos), ou seja, R$ 1.081,06 (um mil, oitenta e um reais e seis centavos) acima do valor permitido. Conclui-se, ao menos em sede de cognição sumária, que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa ao determinar ao segundo agravado, com quem o agravante contraiu os últimos empréstimos, subtrair apenas a quantia de R$ 1.081,66 (um mil, oitenta e um reais e sessenta e seis centavos) das parcelas mensais consignadas em folha de pagamento do agravante e se abster de incluir o nome deste nos cadastros de inadimplentes em relação à quantia readequada. Não restou demonstrada, portanto, a probabilidade do direito alegado, necessária ao deferimento do pedido liminar. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de agosto de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] ID 68472679, do processo originário.